Tribunal: TJDFT
Processo: 0738645-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0738645-18.2022.8.07.0000 DECISÃO O agravo impugna o ato jurisdicional do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (id. 138054559 e 139778564 dos autos originários n. 0712230-84.2021.8.07.0015), proferida em cumprimento de sentença, que nada proveu em relação ao pedido da executada LOTAXI, para que fosse oficiado o juízo trabalhista para transferência de valores penhorados. Eis o teor do ato atacado: Trata-se de ação de cumprimento de sentença. Retifique-se a classificação do feito. Encaminhem-se, com urgência, as informações abaixo. Em tempo, nada a prover quanto à petição de ID. 136946696, já que o juízo trabalhista, depositário dos valores, indeferiu a liberação dos valores, sendo certo que este juízo não é instância recursal da Justiça do Trabalho e nem tem competência para impor o cumprimento forçado da medida cautelar. Assim, inexistindo pagamento efetivo do débito, não há que se falar em garantia da execução, devendo o cumprimento de sentença prosseguir. As agravantes mencionam que o cumprimento de sentença está lastreado em acordo homologado nos autos. Relatam que, no curso da execução do acordo, foi deferido arresto no rosto dos autos em trâmite na Justiça Trabalhista, convertido em penhora por força da lei. Aduzem que, efetivada a penhora, “cabe ao juízo universal a solicitação de envio dos valores penhorados à conta judicial ao juízo universal para posterior liberação do valor ao autor do pedido de falência”. Mencionam os efeitos da penhora, dentre os quais, o de garantir a execução, como na espécie. Afirmam que a penhora alcança o valor acordado e, por isso, o juízo a quo deve proferir ordem de transferência da quantia penhorada, por ser “competente para dirimir a questão e liberar o valor para o exequente”. Avaliam ser “indevida a instauração do cumprimento de sentença já que NÃO HOUVE INADIMPLÊNCIA por parte das Agravantes sendo que houve o arresto e consequente penhora do valor por parte do juízo universal”. Pedem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução e, ao final, a reforma da decisão. Decido. O recurso não pode ser admitido. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. No caso, o ato impugnável não é, nem poderia ser, a decisão do juízo singular que nada proveu em relação ao pedido de “chamamento do feito à ordem” (id. 136946696 na origem), e sim a decisão anterior que, fundada inclusive na incompetência do juízo de origem, indeferiu a expedição de ofício para transferência de valores penhorados no rosto dos autos em trâmite no juízo trabalhista (id. 134255030 na origem). De fato, o juízo trabalhista indeferiu a transferência dos valores objeto do acordo homologado nos autos de origem, pelas razões lançadas na decisão que se acha anexada por cópia no id. 128662993 (na origem). Então, foi recebido o cumprimento de sentença e, como medida cautelar, deferido o arresto no rosto dos autos em curso na Justiça do Trabalho (id. 128729460 na origem). E, no julgamento de embargos de declaração, sobreveio a decisão indeferindo o pedido para que fosse determinada a transferência do valor penhorado, nos seguintes termos (id. 134255030 na origem): Na verdade, este juízo já determinou o arresto do crédito e procedeu ao envio do ofício respectivo, não restando outra diligência a ser realizada até o cumprimento da diligência pelo juízo competente. A decisão de ID. 128729460 determinou o arresto do crédito na capa dos autos do processo trabalhista. O crédito, portanto, está depositado perante o juízo do trabalho. Assim, este juízo não tem a competência para determinar diretamente ao banco depositário a transferência da quantia, sobretudo porque tal conduta violaria a competência do juízo trabalhista. (Grifado) Ciente dessa decisão, as agravantes, em vez de interpor agravo de instrumento no prazo legal, optaram por peticionar (id. 136946696 na origem) ao juízo de origem em 15.09.2022, para reiterar o pedido de transferência dos valores, sobrevindo o referido ato jurisdicional, do qual recorrem. Nessa toada, inequívoco o conhecimento da decisão agravável no prazo legal, porém, nítida também a interposição do presente agravo de instrumento de forma extemporânea. Assim, é mister ressaltar que o mero pedido de reconsideração não conduz à suspensão ou interrupção de prazo, salvo norma em contrário, o que não tem previsão no CPC. A propósito, já decidiu o TJDFT. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (AGI 2016.00.2.037265-5, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 26.04.2017, DJe 10.05.2017. Grifado) Na espécie, a decisão que indeferiu a expedição de ofício para transferência de valores penhorados no rosto dos autos do juízo trabalhista foi proferida em 19.08.2022 (id. 134255030 na origem) e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 23.08.2022 (id. 134468510 na origem). Contudo, o presente recurso foi interposto somente em 14.11.2022, ou seja, após o decurso do prazo legal. Outrossim, instadas a se manifestarem nesta sede, as agravantes apenas afirmam que este recurso foi manejado dentro do prazo legal, pois observado o prazo recursal do ato jurisdicional que indicam como agravado. Todavia, os argumentos apresentados não se prestam a contrapor o fato de que a segunda decisão proferida nada decidiu, prevalecendo, dessa maneira, a decisão primeva como ato agravável, inclusive porque a alegação trazida no pedido de reconsideração não constituía fato novo. A propósito, necessário lembrar que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, ou nos demais casos prescritos na lei (art. 505 do CPC). Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Por fim, necessário registrar que, em razão da decisão da Justiça Trabalhista que indeferiu a transferência dos valores arrestados no rosto dos autos em curso naquele juízo laboral, as agravantes suscitaram o Conflito de Competência 191.602 – DF no STJ (id. 138037740 na origem). Logo, ainda que este recurso fosse tempestivo, seria inviável o uso do agravo de instrumento para dirimir, mesmo por vias transversas, questões que, como visto, envolvem competência desta Justiça e do juízo trabalhista. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator